Tribunal: TJSP
Processo: 3000774-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PESQUISA BACENJUD – PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATO DA PESQUISA – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA PROCESSUAL – AGRAVO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000774-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada RKR RACKS INDUSTRIA DE
EQUIPAMENTOS METÁLICOS LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento ao recurso para
que seja juntado aos autos o ato processual de busca de bens pelo sistema
BACENJUD.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000774-81.2020.8.26.0000 - Santo André
2
VOTO No 37.231
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3000774-81.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
AGRAVANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: RKR RACKS IND DE EQUIPAMENTOS METÁLICOS LTDA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
FISCAL
PESQUISA BACENJUD
PEDIDO DE
APRESENTAÇÃO DE EXTRATO DA PESQUISA

CABIMENTO
PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA
PROCESSUAL AGRAVO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fazenda
do Estado contra r. decisão que, nos autos da ação de execução fiscal
movida em face RKR Rack Indústria de Equipamentos Metálicos Lada,
indeferiu pedido de apresentação do extrato comprobatório de pesquisas
de ativos financeiros juntos ao sistema BACENJUD, com uso do CNPJ
base da empresa executada.
A agravante busca reforma, fundada nos princípios da
publicidade dos atos processuais, impessoalidade, contraditório e ampla
defesa.
É o relatório.
O recurso comporta provimento, pois como registrou com a
habitual propriedade o Desembargador Ferreira Rodrigues no julgamento
do AI no 3000206-65.2020. 8.26.0000, “O indeferimento do pedido não
atende ao primado constitucional da transparência processual, na medida
em que apenas mediante a comprovação da pesquisa é que a agravante
poderá aferir eventual incorreção nas informações inseridas no sistema,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000774-81.2020.8.26.0000 - Santo André
3
daí porque não se mostra desarrazoada o pedido pretendido”.
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso para que
seja juntado aos autos o ato processual de busca de bens pelo sistema
BACENJUD.
RICARDO FEITOSA
RELATOR